Tribunal: TJPA
Processo: 0800592-39.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6118 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800592-39.2022.8.14.0013

APELANTE: INSTITUTO DE PREV E ASSISTENCIA DO MUN DE CAPANEMA, MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: BENEDITO CARVALHO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. INCORPORAÇÃO PROPORCIONAL DE VERBAS DECORRENTES DE CARGOS COMISSIONADOS. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO. PRESCRIÇÃO PARCIAL E SUSPENSÃO DO PRAZO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência do Município de Capanema – IPMC contra decisão monocrática que, em apelação cível, negou provimento ao recurso da autarquia previdenciária e manteve a sentença que reconheceu o direito de servidor inativo à incorporação proporcional de parcelas remuneratórias decorrentes do exercício de cargos comissionados por mais de vinte anos, com pagamento de diferenças e do abono de permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incidem decadência e prescrição sobre o pedido de revisão de aposentadoria; (ii) estabelecer se a vedação posterior da incorporação de gratificações impede o reconhecimento de direito adquirido sob regime jurídico anterior; (iii) determinar se as verbas decorrentes de cargos comissionados possuem natureza jurídica incorporável nos termos da legislação municipal vigente à época do exercício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a Súmula 85 do STJ às relações jurídicas de trato sucessivo, limitando-se a prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio que precede o protocolo do pedido administrativo.

O prazo prescricional para cobrança contra a Fazenda Pública suspende-se durante a tramitação do requerimento administrativo, conforme art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

Afastada a decadência, pois a ação judicial foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 57 da Lei Municipal nº 6.356/2015, com reiteração pela LC nº 6.540/2023.

As normas municipais vigentes à época do exercício de cargos comissionados (Leis Municipais nº 4.790/1990 e nº 5.817/1999) autorizavam a incorporação proporcional das gratificações, gerando direito adquirido quando preenchidos os requisitos legais.

A vedação superveniente imposta pela Lei Municipal nº 6.356/2015 não retroage para suprimir situações jurídicas consolidadas, em respeito ao princípio do tempus regit actum e à garantia do direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF).

Norma estadual (art. 94 da LCE nº 39/2002) não prevalece sobre legislação municipal específica que assegura a incorporação proporcional, em razão da autonomia legislativa do ente municipal.

A simples alegação de transitoriedade da verba não afasta sua incorporabilidade, quando o próprio ordenamento jurídico local prevê expressamente a possibilidade de incorporação em hipóteses específicas e cumpridos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional de cobrança de parcelas vencidas relativas a revisão de aposentadoria suspende-se durante a tramitação do pedido administrativo, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

A vedação superveniente à incorporação de gratificações não afasta o direito adquirido de servidor que, sob a égide de legislação municipal anterior, preencheu os requisitos para a incorporação proporcional.

A natureza supostamente transitória de gratificação oriunda de cargo comissionado não impede sua incorporação quando autorizada por legislação específica vigente à época do exercício, sob pena de violação ao direito adquirido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Decreto nº 20.910/1932, art. 4º; Lei Municipal nº 6.356/2015, art. 57; LC nº 6.540/2023; Lei Municipal nº 4.790/1990, art. 136, §1º; Lei Municipal nº 5.817/1999, art. 24; LCE nº 39/2002, art. 94.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJ-SP, Apelação Cível nº 1018714-71.2022.8.26.0405, Rel. Des. Martin Vargas, j. 30.09.2024, 10ª Câmara de Direito Público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
Nº.
0800592-39.2022.8.14.0013

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – IPMC.

AGRAVADO:
BENEDITO CARVALHO DE SOUZA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
, interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – IPMC
, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra
decisão monocrática
que, nos autos de
apelação cível
,
negou provimento
ao recurso do ente previdenciário e
manteve
a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema
, em ação de procedimento comum ajuizada por
BENEDITO CARVALHO DE SOUZA
.

Na origem, o autor pleiteou a revisão dos proventos de aposentadoria, visando à incorporação proporcional de parcelas remuneratórias percebidas pelo exercício de cargos em comissão ao longo de mais de duas décadas, com o pagamento das diferenças e do abono de permanência.

Sobreveio sentença de parcial procedência, reconhecendo o direito à incorporação proporcional das verbas, segundo a legislação vigente à época do exercício, afastando a decadência e reconhecendo prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio antecedente à propositura.

Irresignado, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA apelou sustentando, em síntese: (i) decadência e prescrição, à luz da Lei Municipal nº 6.356/2015 e do Decreto nº 20.910/1932; e (ii) impossibilidade de incorporação de verbas temporárias aos proventos.

A decisão monocrática recorrida consignou que a controvérsia cingia-se à possibilidade de incorporação e à ocorrência de decadência/prescrição, aplicando (i) a Súmula 85 do STJ às prestações de trato sucessivo; (ii) a suspensão do prazo durante a tramitação do pedido administrativo (art. 4º do Decreto nº 20.910/1932), reconhecendo que o pedido foi protocolado em 02/06/2016 e decidido apenas em 05/08/2019, assegurando retroativos dos cinco anos anteriores ao protocolo administrativo; e (iii) afastando a decadência, por ajuizamento em 24/03/2022, dentro do quinquênio do art. 57 da Lei Municipal nº 6.356/2015 (reiteração por LC nº 6.540/2023).

No mérito, assentou-se que a vedação posterior de incorporação (Lei Municipal nº 6.356/2015) não afasta o direito consolidado sob o regime anterior, pois o autor demonstrou exercício de cargos comissionados por mais de vinte anos, sob legislação municipal que autorizava a incorporação proporcional, especialmente a Lei Municipal nº 4.790/1990 (art. 136, §1º) e a Lei nº 5.817/1999 (art. 24).

Interposto o presente agravo interno, o IPMC sustenta, em resumo, que a decisão agravada teria violado o art. 94 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, invocando vedação à incorporação de verbas temporárias, bem como reafirma a inexistência de direito adquirido a regime jurídico (precedentes do STF), além de colacionar julgado do STJ sobre vantagens propter laborem.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que a solução decorre da correta aplicação da legislação municipal e do princípio tempus regit actum, com preservação do direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF), distinguindo-o de “regime jurídico” em sentido abstrato.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se o segurado/apelado possui direito à incorporação proporcional, aos proventos de aposentadoria, das parcelas remuneratórias decorrentes do exercício de cargos em comissão, à luz da legislação municipal vigente à época do desempenho das funções, ou se tal pretensão está obstada pela vedação superveniente (Lei Municipal nº 6.356/2015) e pela natureza supostamente transitória da vantagem; além disso, discute-se, como questões preliminares, a ocorrência de prescrição/decadência das parcelas e do próprio fundo de direito, especialmente diante do pedido administrativo e dos efeitos daí decorrentes sobre a contagem dos prazos.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À RESERVA REMUNERADA VOLUNTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O SERVIÇO MILITAR. PROVENTOS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE ERRO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 30672049):

“(...)
A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade jurídica de incorporação das verbas oriundas do exercício de cargos em comissão à aposentadoria do servidor público municipal, bem como à ocorrência de decadência e prescrição.

Inicialmente, quanto à prescrição, é cediço que a pretensão que se ampara em relação jurídica de trato sucessivo, como a que versa sobre proventos de aposentadoria, atrai a aplicação da Súmula 85 do STJ. Nesse contexto, observa-se que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas passivas contra o Município é de cinco anos, contados a partir da data do ato ou fato que lhes deu origem. Contudo, tal prazo encontra-se legalmente suspenso durante o período em que o pedido estiver sob análise administrativa, conforme preceitua o art. 4º do Decreto nº 20.910/32. No caso em apreço, o pedido de revisão do benefício de aposentadoria foi protocolado em 02/06/2016, sendo a decisão administrativa proferida apenas em 05/08/2019. Assim, reconhece-se que o curso da prescrição esteve suspenso nesse intervalo, razão pela qual o recorrido faz jus ao recebimento das parcelas retroativas correspondentes aos cinco anos anteriores ao protocolo do pedido administrativo, não se restringindo aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da demanda judicial.

No tocante à alegada decadência, a tese do apelante não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos. Verifica-se que o pedido administrativo de revisão do benefício foi protocolado em 02/06/2016, sendo indeferido apenas em 05/08/2019. O ajuizamento da ação em 24/03/2022 ocorreu, portanto, dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 57 da Lei Municipal nº 6.356/2015 e reiterado pela nova Lei Complementar nº 6.540/2023. Incide, ademais, o art. 4º do Decreto nº 20.910/32, que suspende o prazo prescricional durante a tramitação do pedido administrativo. Não se configura, portanto, a decadência do direito pleiteado.

Quanto ao mérito propriamente dito, a tese do apelante de que a verba oriunda de cargo em comissão possui natureza temporária e, por conseguinte, não incorporável, ignora o regramento legal vigente à época do exercício da função. O autor logrou demonstrar o exercício de cargos comissionados por mais de vinte anos, sob a égide de legislação que autorizava a incorporação proporcional da gratificação, na forma da Lei Municipal nº 4.790/90, art. 136, §1º, e da Lei nº 5.817/99, art. 24.

A extinção da possibilidade de incorporação posteriormente pela Lei Municipal nº 6.356/2015, não tem o condão de afastar o direito adquirido consolidado sob a vigência da norma anterior.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO "FUNÇÃO GRATIFICADA". RECONHECIMENTO DO DIREITO. CABIMENTO. 1. Preliminar: Pleito de revogação da gratuidade da justiça. Acolhimento. Requerente que aufere rendimentos brutos mensais superiores a três salários-mínimos, ultrapassando, portanto, o patamar de três salários-mínimos adotado por esta Câmara para fins de concessão da benesse pleiteada. Afastamento da presunção relativa de insuficiência econômica
. 2. Mérito: Servidor público municipal inativo com pretensão de reconhecimento do direito à revisão de sua aposentadoria, com a incorporação da gratificação "função gratificada" quando do exercício no cargo de Diretora Escolar, junto à Prefeitura Municipal de Osasco, vinculada à Secretaria da Educação, no período de 29/07/2002 a 29/12/2017. 3. Decreto de procedência com efetiva e inequívoca demonstração de que a servidora obteve aposentadoria, com integralidade e paridade, conforme EC n. 41/2003, e que no momento do ato concessório deveria receber função gratificada por exercício do cargo de Diretora Escolar, pois cumprido o lapso temporal exigido. 4. Lei Municipal n. 836/1969, que dispõe sobre o Estatuto do Funcionário Público de Osasco, permite a incorporação da gratificação da "função gratificada". Ausência de violação às normas da Constituição Federal.
Precedentes deste Eg. Tribunal. Decisão parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos, tão somente para revogar a gratuidade da justiça.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10187147120228260405 Osasco, Relator.: Martin Vargas, Data de Julgamento: 30/09/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/09/2024)

Portanto, correta a sentença
a quo.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação supra.

À Secretaria para as providências cabíveis.
”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, a decisão agravada apreciou adequadamente as preliminares, assentando que, por se tratar de revisão de proventos em trato sucessivo, incide a Súmula 85 do STJ, com prescrição restrita às parcelas anteriores ao quinquênio, bem como reconhecendo a suspensão do prazo prescricional durante a tramitação do pedido administrativo (art. 4º do Decreto nº 20.910/1932), protocolado em 02/06/2016 e decidido em 05/08/2019, assegurando-se os retroativos pertinentes; quanto à decadência, consignou-se que a ação foi ajuizada em 24/03/2022, dentro do quinquênio do art. 57 da Lei Municipal nº 6.356/2015 (reiterado pela LC nº 6.540/2023), igualmente com suspensão do prazo enquanto pendente o requerimento administrativo, inexistindo, nas razões do agravante, demonstração de erro jurídico ou fático capaz de infirmar tais conclusões.

No mérito, a decisão monocrática manteve o julgado ao reconhecer que o autor comprovou longo exercício de cargos comissionados, sob legislação municipal então vigente que autorizava a incorporação proporcional (Lei Municipal nº 4.790/1990, art. 136, §1º, e Lei nº 5.817/1999, art. 24), concluindo que a vedação superveniente da Lei Municipal nº 6.356/2015 não poderia atingir situação já consolidada, por envolver direito adquirido; assim, não prevalece a alegação de natureza transitória da verba, pois o próprio ordenamento local previa a incorporação quando preenchidos os requisitos, em observância ao tempus regit actum e ao art. 5º, XXXVI, da Constituição.

O agravante invoca o art. 94 da LCE nº 39/2002, sustentando aplicabilidade aos municípios e vedação de incorporações, com preservação apenas de direitos de quem já estivesse investido à época; contudo, tal tese não enseja reforma, pois a decisão monocrática resolveu a controvérsia à luz da legislação municipal vigente quando implementados os requisitos, sendo insuficiente a simples invocação de norma estadual para afastar situações já consolidadas sob lei local, sobretudo quando o debate se centra na incorporação prevista no estatuto municipal e na vedação superveniente da Lei Municipal nº 6.356/2015, além de se reafirmar a impossibilidade de retroação restritiva e a necessidade de respeito ao direito adquirido, em atenção à autonomia municipal.

Logo, ausente demonstração de error in judicando ou de omissão relevante, impõe-se a manutenção do decisum.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
integralmente
a decisão monocrática agravada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/02/2026